Tribunal: TCU
Processo: 006.147/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 2021 e códigoUasg 335013 (Objeto: A CONTRATADA, por este Instrumento e na melhor forma de direito, se obriga a prestar à DATAPREV, serviço de 1 (um) posto de trabalho de Vigia em jornada de 44 (quarenta e quatro) horas Diurnas, sendo cumpridas em 8 (oito) horas de trabalho de segunda a sexta-feira e 4 (quatro) horas no turno matutino no sábado, pelo período de 24 (Vinte e quatro) meses, em conformidade com especificado no Termo de Referência, do Edital do Pregão Eletrônico no 059/2020.)

Inteiro teor:
Acórdão 4095/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 006.147/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Delta Serviços de Portaria e Limpeza Ltda. (36.823.302/0001-07). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Jose Mauricio Melo Rocha Filho, representando a Delta Serviços de Portaria e Limpeza Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.